Tribunal: TJSP
Processo: 1091730-42.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. Discussão relacionada à forma de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Base de cálculo do RETP que não foi alterada pela Portaria CMTG n° PM-1-4-02/11, e sim pela LCE n° 731/93, que, em seu art. 3o, I, determinou a incidência da referida verba exclusivamente sobre o padrão de vencimento, fixado

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. Discussão relacionada à forma de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Base de cálculo do RETP que não foi alterada pela Portaria CMTG n° PM-1-4-02/11, e sim pela LCE n° 731/93, que, em seu art. 3o, I, determinou a incidência da referida verba exclusivamente sobre o padrão de vencimento, fixado na forma do art. 2o. Portaria que, corrigindo interpretação equivocada, limitou-se a determinar o cumprimento daquilo que já constava da novel legislação, não extrapolando os limites da lei. Inexistência de verbas incorporadas em concreto, não havendo falar em ofensa a direito adquirido a ser corrigida. Sentença denegatória mantida. Recurso desprovido.